Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-79.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE APONTAMENTO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DÍVIDA PRESCRITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. 2- “O sistema de informações de crédito do Banco Central - SCR é banco de dados que tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Por isso, a simples inserção indevida confessada pelas rés gera o dever de indenizar o autor a título de dano moral, encontrado in re ipsa”. (STJ – 4ª T - REsp nº 1.365.284/SC – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012417-79.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THALITA LIZ MAGANHA DE LIMA - CPF: 269.555.138-00 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO..

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024